Tribunal: CARF
Processo: 10580.726665/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ/CSLL. DESPESAS COM SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. ART. 299 DO RIR/1999. GLOSA MANTIDA.
Na situação em que há fortes indícios de ilicitude na operação que ocasionou os pagamentos, a mera apresentação de notas fiscais e comprovantes bancários, desacompanhados de comprovação mínima de efetiva prestação dos serviços, não afasta a glosa das despesas na apuração do lucro real.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. OPERAÇÃO/CAUSA NÃO COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Comprovados os pagamentos, mas ausente a demonstração da operação, subsiste a exigência de IRRF à alíquota de 35%, independentemente de o beneficiário estar identificado.
CONCOMITÂNCIA ENTRE IRRF (ART. 61, LEI No 8.981/1995) E GLOSA DE DESPESAS NO IRPJ/CSLL. MATERIALIDADES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não há bis in idem entre a exigência do IRRF por pagamento sem causa e a glosa de despesas para IRPJ/CSLL, por se tratarem de materialidades, bases de cálculo e sujeitos passivos diversos.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. CONTRATOS INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. Constatado que as evidências probatórias apontam no sentido da inexistência de contratação e prestação dos serviços em análise, ínsito é o dolo tributário quando da dedução de despesas e da falta de comprovação dos serviços prestados, dando ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726665/2019-35
ACÓRDÃO
1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROPEG COMUNICACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ/CSLL.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
NÃO
COMPROVADOS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. ART. 299 DO RIR/1999. GLOSA
MANTIDA.
Na situação em que há fortes indícios de ilicitude na operação que
ocasionou os pagamentos, a mera apresentação de notas fiscais e
comprovantes bancários, desacompanhados de comprovação mínima de
efetiva prestação dos serviços, não afasta a glosa das despesas na apuração
do lucro real.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF.
BENEFICIÁRIO
IDENTIFICADO.
OPERAÇÃO/CAUSA
NÃO
COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. INCIDÊNCIA
MANTIDA.
Comprovados os pagamentos, mas ausente a demonstração da operação,
subsiste a exigência de IRRF à alíquota de 35%, independentemente de o
beneficiário estar identificado.
CONCOMITÂNCIA ENTRE IRRF (ART. 61, LEI No 8.981/1995) E GLOSA DE
DESPESAS NO IRPJ/CSLL. MATERIALIDADES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
Não há bis in idem entre a exigência do IRRF por pagamento sem causa e a
glosa de despesas para IRPJ/CSLL, por se tratarem de materialidades, bases
de cálculo e sujeitos passivos diversos.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. CONTRATOS
INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
2
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a infração. Constatado que as
evidências probatórias apontam no sentido da inexistência de contratação
e prestação dos serviços em análise, ínsito é o dolo tributário quando da
dedução de despesas e da falta de comprovação dos serviços prestados,
dando ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice de qualificação da
multa de ofício de 150% para 100%. Vencidos os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha
(Relatora), Renato Rodrigues Gomes e Lucas Issa Halah que davam parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício imputada reduzindo o percentual de 150%
para 75%. Foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Raimundo Pires de Santana
Filho.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente e redator designado

Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino (substituto integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ09, que manteve
autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL, apurados pelo lucro real, decorrentes da
apuração de diversos indícios de irregularidades relacionados à pessoa de Milton Lyra e às suas
empresas. Por retratar bem os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Do Procedimento Fiscal
3. A ação fiscalizatória decorreu da apuração de diversos indícios de
irregularidades relacionados à pessoa de (...) Milton Lyra) e às suas empresas.
Milton Lyra foi alvo de condução coercitiva, buscas e apreensões da 35a fase da
Operação Lava Jato, em 2016 (Operação Omertà), a qual identificou relações do
mesmo com recebedores de propinas da empresa Odebrecht, identificados nas
planilhas do Setor de Operações Estruturas da empreiteira, o chamado
“departamento da propina” (fls. 145 a 203).
4. Também em colaboração premiada firmada com a Procuradoria Geral da
República, o Sr. Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo
Hypermarcas (fls. 204 a 279), “... afirmou que pagou R$ 30 milhões a dois lobistas
com trânsito no Congresso para efetuar os repasses para senadores do PMDB,
sendo um deles o lobista MILTON LYRA”. O senador cassado Delcídio Amaral
também cita o Sr. Milton Lyra em seu acordo de colaboração premiada (fls. 280 a
533).
5. Em um desdobramento da operação Lava Jato no Rio de Janeiro (Operação
Rizoma) “... consoante denúncia apresentada pelo MPF nos autos da ação penal
no 0066693-64.2018.4.02.5101 (fls. 534 a 714), restou apontado que ARTHUR
MACHADO, MILTON LYRA e PATRÍCIA IRIARTE realizaram diversos atos de
lavagem de dinheiro, por meio de complexas transações transnacionais, para
obter dinheiro em espécie no Brasil para pagar vantagens indevidas a agentes
públicos, utilizando as empresas de MILTON LYRA, com a justificativa de prestação
de serviços inexistentes”.
6. No presente caso, a contribuinte PROPEG Comunicação S/A (doravante
denominada PROPEG) efetuou pagamentos à INTERSERVICE Integração e
Tecnologia Ltda - CNPJ (...) - doravante denominada INTERSERVICE, uma das
diversas empresas de Milton Lyra, usadas na prestação de serviços fictícios e na
lavagem de dinheiro.
7. A PROPEG Comunicação S/A é uma sociedade anônima fechada “... explora a
atividade de Agências de publicidade (CNAE-Fiscal 7311-4-00), tendo como
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
4
atividades econômicas secundárias Portais, provedores de conteúdo e outros
serviços de informação na internet (CNAE 6319-4-00), Outras sociedades de
participação, exceto holdings (CNAE 6463-8-00), Desenvolvimento de programas
de computador sob encomenda (CNAE 6201-5-01) e Aluguel de imóveis próprios
(CNAE 6810-2-02)”.
8. Antes do procedimento fiscalizatório propriamente dito, foi efetuada diligência
na contribuinte por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF-D (fls.
002 a 004), cientificada em 22/11/2018 (fl. 006), pelo qual foi intimada a
apresentar elementos em relação aos pagamentos efetuados a INTERSERVICE
Integração e Tecnologia Ltda (CNPJ ...), conforme informado em DIRF do ano-
calendário 2014, entregue em 05/05/2015:
Nota
Fiscal
Data
Emissão
Valor
da
Nota Fiscal
IRRF
-
Código
1708
Retenção
CSLL/COFI
NS/PIS/PA
SEP
-
CÓDIGO
5952
Valor Líquido
Data
Pagamento
Valor Pago
0520
23/12/2013
175.000,00
2.625,00
8.137,50
164.237,50
13/01/2014
164.237,50
0521
23/12/2013
175.000,00
2.625,00
8.137,50
164.237,50
13/01/2014
164.237,50
000.000
.004
23/05/2014
151.700,00
2.275,50
7.054,05
142.370,45
20/06/2014
142.370,45
000.000
.005
23/05/2014
149.200,00
2.238,00
6.937,80
140.024,20
28/05/2014
140.024,20
TOTAL

650.900,00
9.763,50
30.266,85
610.869,65

610.869,65
9. O referido termo foi respondido em 20/12/2018.
10. Não satisfeita, a Autoridade Fiscal encaminhou novo termo de intimação (fls.
061 a 063 e 065), o qual não foi atendido, e um termo de reintimação (fls. 066 a
070) que foi respondido em 29/05/2019.
11. Posteriormente o procedimento de diligência fiscal foi convertido em
procedimento de fiscalização, tendo sido lavrado Termo de Ciência e Intimação
Fiscal (fls. 074 a 077), com ciência em 01/08/2019 (fl. 138), no qual o sujeito
passivo foi intimado a comprovar a efetiva prestação de serviços pela
INTERSERVICE, o qual foi respondido em 19/08/2019 (fls. 082 a 136).
Da Diligência na Empresa INTERSERVICE
12. A INTERSERVICE tem como atividade econômica principal a Consultoria em
tecnologia da informação (CNAE-Fiscal 6204-0-00) e atividades econômica
secundaria: 7020-4-00 – atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica, 7818-8-00 – seleção e agenciamento de mão-de-
obra, 7319-0-03 – marketing direto, 7319-0-04 – consultoria em publicidade, e
6209-1-00 – suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação.
13. A diligenciada foi intimada a apresentar os contratos de prestação de serviços
e notas fiscais, identificando a natureza e comprovando a efetiva prestação dos
serviços, porém, “... não apresentou os documentos solicitados e alegou que
todos os documentos foram entregues a Polícia Federal, em razão da busca e
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
5
apreensão ocorrida por determinação do Supremo Tribunal Federal na Ação
Cautelar no 4.195, data de 27/06/2016”.
Das Infrações Apuradas
14. De acordo com o que foi apurado, a empresa afirmou não ter firmado
contrato de prestação de serviços, tendo a consultoria sido prestada pelo Sr.
Milton Lira.
15. Além disso, ao ser intimada a demonstrar a necessidade da contratação dos
serviços da INTERSERVICE Integração e Tecnologia Ltda, bem como a apresentar
documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços, a contribuinte, em
resposta datada de 19/08/2019 (fls. 82 a 136), informou que “... a Interservice
Integração e Tecnologia Ltda. prestou serviços de consultoria, por meio de seu
sócio, Sr. Milton Lira, a fim de traçar estratégias, com base em seu
conhecimento técnico e sua experiência, permitindo a destinação de recursos
(pessoas, ideias, planos empresariais, etc.) da Propeg S.A. com o intuito de
otimizar a prestação de serviços realizada pela Requerente aos órgãos públicos
com os quais tinha celebrado contratos. Como a prestação de serviços ocorria
por meio de reuniões na filial da Requerente, em Brasília/DF, sendo necessário
observar o seu caráter confidencial, característica fundamental na atuação no
mercado publicitário, inclusive para evitar vazamentos, descoberta por
concorrentes, etc., a passagem das informações por escrito era evitada”.
16. Destaca a Fiscalização que, embora as notas fiscais façam referência a um
contrato de prestação de serviços, a fiscalizada, conforme mencionado
anteriormente, informou que não foi firmado nenhum contrato de prestação de
serviços e que os mesmos seriam de consultoria prestada por Milton Lyra.
17. Em que pesem as transações aparentarem cumprir os aspectos formais, pois
foram apresentados documentos relativos aos fluxos financeiros auditados, tais
como notas fiscais e comprovante de transferência bancária, estes, conforme o
entendimento da Autoridade Fiscal, não comprovam a efetividade do serviço
prestado.
IRRF - Pagamento Sem Causa ou de Operação Não Comprovada
18. Conforme visto, a PROPEG efetuou pagamentos para INTERSERVICE, a título
de serviço de consultoria, no montante de R$ 650.900,00, porém, não logrou
êxito em comprovar a efetiva prestação destes serviços.
19. Com isso, restou demonstrado que este montante advém “... de operações
não comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pela fiscalizada de qualquer
serviço prestado, situação que caracterizam o pagamento sem causa ou operação
não comprovada”.
20. Dessa forma, tais pagamentos devem se sujeitar à incidência do imposto
exclusivamente na fonte à alíquota de 35% e ao reajustamento da base de cálculo
nos termos do art. 61 da Lei no 8.891/1995:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
6
Fato Gerador
Rendimentos Pagos
Valor Reajustado
Imposto
13/01/2014
350.000,00
538.461,54
188.461,54
28/05/2014
149.200,00
229.538,46
80.338,46
20/06/2014
151.700,00
233.384,61
81.684,61
TOTAL
650.900,00
1.001.384,61
350.484,61
IRPJ e CSLL - Despesas Não Comprovadas
21. Conforme informado pela empresa, os gastos efetuados com os serviços em
questão foram contabilizados como despesas dedutíveis e assim considerados na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
22. A legislação tributária (arts. 290, 299 e 300 do RIR/1999) “... impôs condições
para se admitir custos/despesas como dedutíveis, quais sejam: que sejam
incorridas, necessárias e que sejam usuais e normais”.
23. No entanto, segundo a Fiscalização, os valores pagos à INTERSERVICE não
atendem às condições legais para serem considerados como despesas dedutíveis,
pois, a contribuinte não logrou êxito em demostrar de forma cabal que os
pagamentos se referem aos alegados serviços prestados.
24. Nesse sentido, apesar de terem sido considerados como não comprovados, os
valores relativos às notas fiscais 520 e 521, de 23/12/2013, que totalizam R$
350.000,00, são relativos ao ano calendário de 2013, não será objeto de glosa, em
razão da decadência: (...)
25. Já as despesas datadas de 23/05/2014, no montante de R$ 300.900,00 foram
consideradas indedutíveis e adicionadas ao Lucro Real e à Base de Cálculo da
CSLL: (...)
Da Multa Qualificada
26. O percentual da multa de ofício observou o disposto no art. 44, inciso I da Lei
no 9.430/1996 e no seu § 1o, em conjunto com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
27. No presente caso, entendeu a Autoridade Fiscal, que ficou demonstrado que
a PROPEG tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para a
INTERSERVICE, sem a efetiva prestação de serviços, empresa esta que foi
delatada por colaboradores na Operação Lava-jato e é uma das empresas do
lobista Milton Lyra, “... useiro e vezeiro na simulação de negócios jurídicos
ilícitos, e geração de recursos para pagamentos de propinas”.
28. Por tal conduta, a multa de ofício foi qualificada, passando a 150%.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
29. Tendo sido constatada a infração e a conduta da contribuinte, foi formalizado
processo relativo à Representação Fiscal para Fins Penais. (destaques meus)
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em
síntese:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
7
1 – Dedutibilidade das despesas (IRPJ/CSLL)
 Defendeu que as despesas impugnadas atendem aos critérios de necessidade,
usualidade e normalidade, compuseram a escrituração e foram comprovadas por
documentação hábil.
 Sustentou que não há forma única de prova para serviços de natureza
intelectual/consultiva e que a ausência de contrato escrito não invalida, por si, a
dedutibilidade quando presentes notas fiscais, registros contábeis e lastro
econômico do gasto.
 Afirmou que a natureza, a descrição nas notas e a razoabilidade dos montantes
demonstram a correlação com a atividade empresarial, invocando precedentes do
antigo Conselho de Contribuintes sobre aceitação de documentação hábil para
despesas operacionais e de publicidade devidamente escrituradas.
 A Contribuinte repetiu que a prestação consultiva é intangível e muitas vezes
restrita a reuniões e diretrizes estratégicas, para alegar que a exigência de contrato
formal seria rigorismo sem amparo legal.
2 – IRRF de 35% por pagamento sem causa/beneficiário não identificado -
Beneficiário identificado e causa comprovada
 Alegou que, no próprio TVF, a fiscalização identificou a beneficiária dos pagamentos
e a natureza consultiva dos serviços, afastando a hipótese legal de “beneficiário não
identificado” e de “pagamento sem causa”.
 Defendeu que a glosa de despesa não se confunde com a incidência do IRRF-35%,
citando precedentes do CARF que vedam a cumulação quando há exigência
principal sobre a mesma base (bis in idem) e determinam que, havendo
identificação e documentação, a eventual inconsistência de terceiros não pode ser
imputada à fonte pagadora.
3 – Multa qualificada: inexistência de dolo, fraude ou conluio (arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964; Súmula CARF no 14)
 Sustentou que não há elementos específicos de evidente intuito de fraude; a
atuação da empresa se deu com boa-fé e suporte documental, sendo indevida a
qualificação da multa de ofício.
 Invocou julgados do CARF que exigem prova robusta do elemento subjetivo para
qualificação e que afastam a elevação punitiva quando a conduta não se amolda às
hipóteses legais.
 A Contribuinte repetiu a inexistência de artifícios ou ocultações, para alegar que a
divergência reside em interpretação probatória, insuficiente para qualificar a
penalidade.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
8
Diante disso, a Impugnante requereu o conhecimento e provimento integral da
impugnação para cancelar os Autos de Infração, ou, subsidiariamente, o afastamento da multa
qualificada por ausência de prova de dolo, fraude ou conluio, com a consequente redução das
penalidades.
Nenhum documento acompanhou a impugnação.
Em julgamento (fls. 786/807), a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário em sua integralidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014 PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
Os elementos obtidos através de Acordo de Colaboração Premiada com base na
Lei no. 12.850, de 2013 e compartilhados com a RFB através de autorização
judicial podem ser utilizados pela autoridade julgadora como indícios a fim de
formar sua livre convicção, uma vez que relevantes e convergentes com os demais
elementos de prova carreados aos autos.
DESPESAS OPERACIONAIS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos e que as despesas atendem aos requisitos da necessidade,
usualidade e normalidade para o desenvolvimento das atividades da contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 13/01/2014, 28/05/2014, 20/06/2014 IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa; o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Em se tratando de pagamentos sem comprovação da operação e de sua causa,
simultaneamente à dedução de despesa cujos elementos carreados aos autos
levem a que se conclua por sua inexistência (prestação de serviços inexistente),
cabíveis os lançamentos simultâneos de IRPJ e CSLL pela glosa da despesa e de
IRRF por ausência de causa e falta de comprovação de operação para o
pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
9
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é prevista a intimação unicamente ao domicílio
fiscal do sujeito passivo, sendo incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2014 LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos, do
IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
A Contribuinte, então, interpôs o recurso voluntário (fls. 820/835) ora julgado,
reiterando integralmente os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
2.1 ALEGAÇÃO DE DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS CONSIDERADAS NÃO COMPROVADAS
A respeito dos valores pagos à Interservice, a Recorrente alega, em suma, que os
valores foram devidamente escriturados em sua contabilidade, formalizados por meio de notas
fiscais regularmente emitidas e só não possuem outros meios de comprovação devido à natureza
peculiar dos serviços prestados. Como se tratava de consultoria a respeito de temas delicados e
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
10
sigilosos, os serviços eram prestados por meio de reuniões presenciais, sem qualquer registro
escrito.
Assim, não seria possível exigir contrato escrito e registrado em cartório, devendo
ser reconhecida a dedutibilidade das despesas.
Inicialmente, necessário pontuar que o recurso é cópia fiel da impugnação, tendo
sido modificados apenas o nome da peça recursal e a qualificação da Contribuinte, passando a
constar Recorrente ao longo do texto. Além disso, a decisão recorrida foi bem fundamentada e
enfrentou satisfatoriamente as alegações da Contribuinte neste ponto, razão pela qual adoto sua
fundamentação para decidir o recurso voluntário, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF,
acrescentando ao final considerações que entendo serem pertinentes.
63. Importante ressaltar, de início, a possibilidade de utilização de elementos
encaminhados à RFB, oriundos de Acordos de Colaboração Premiada
concretizados junto ao Poder Judiciário, quando da formação de convicção desta
Turma de Julgamento. O convencimento do julgador, que se forma a partir da
totalidade de elementos trazidos aos autos pelas partes, não os deve
desconsiderar, sempre que se tratem de indícios legitimamente compartilhados
com a autoridade tributária, como se observa no caso em questão.
64. Passando à defesa apresentada, a contribuinte argumenta que, para fins
fiscais, não há uma forma única, uma regra, para comprovar tais despesas. No
presente caso, verifica-se pelos documentos encaminhados, no decorrer da
fiscalização, que, em que pese a ausência de contrato de prestação de serviços,
todos os requisitos para a dedutibilidade das despesas foram preenchidos.
Argumenta ainda que não há expressa disposição legal acerca da especificidade
dos documentos hábeis a comprovar a dedutibilidade das despesas, sendo que a
jurisprudência apenas menciona que a comprovação deve ser feita por
“documentação hábil e idônea”.
65. Por tudo que foi descrito em relação à operação “Lava Jato”, na qual a
empresa INTERSERVICE aparece envolvida em esquema de lavagem de dinheiro
por meio de prestação de serviços inexistentes, em especial os depoimentos e
acordos de colaboração premiada, os quais colocaram em cheque a credibilidade
de todos os documentos (contratos, notas fiscais etc) emitidos por INTERSERVICE,
coube à RFB, na área tributária, investigar se os serviços foram efetivamente
prestados por tal entidade.
66. Tendo isso como pano de fundo, é obvio que o presente caso está fora de
uma normalidade, ou seja, numa situação normal, geralmente notas fiscais e
cupons fiscais são suficientes para comprovar a dedutibilidade de uma despesa
na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e a causa ou operação
relativas à mesma. Entretanto, repise-se, não é a situação do presente processo
e, por esse motivo, não há como aceitar apenas os documentos trazidos pela
contribuinte, quais sejam comprovantes de transferências bancárias e notas
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
11
fiscais, sem, todavia, qualquer indício mínimo de que qualquer serviço tenha
sido prestado.
67. Com relação à ligação dos supostos serviços com a atividade da contribuinte,
tal questão deve ser analisada após a comprovação de que os serviços foram
efetivamente prestados. Veja-se que sendo inexistente, a despesa não pode ser
considerada como normal ou usual e muito menos como tendo sua causa ou
operação comprovadas.
68. Assim, dada a não comprovação mínima, da causa dos pagamentos e
efetividade (ou melhor, sequer a existência) das operações e despesas, os
valores restaram assim glosados da apuração do lucro real, a partir do disposto
no art. 299 do RIR/1999:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, §2o).
§3oO disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem. (grifou-se)69. Da mesma
forma, o valor foi tributado pelo IRRF com base no art. 61 da Lei no
8.981/1995, tendo sido considerado como pagamento sem comprovação de
sua causa ou operação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o. A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.
(...) (grifou-se)
70. Além disso, destaque-se que o art. 923 do RIR/1999, conjugado com o teor do
art. 195, § único do CTN, impõem à contribuinte o ônus de manter comprovação
hábil e idônea de que tais despesas/pagamentos se revestiram da característica
de necessidade, normalidade ou usualidade, bem assim acerca da causa de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
12
pagamentos realizados a terceiros e da efetividade das operações subjacentes, in
verbis:
RIR/1999
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ). (grifou-se)CTN Art. 195.
Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram. (grifou-se)
71. No presente caso, documentos hábeis e idôneos, além das notas fiscais e
comprovantes de pagamento, seriam um contrato de prestação de serviços
registrado em registro público, o produto/resultado da prestação de serviços
(relatórios, estudos etc, que serão vistos adiante).
72. Em outro ponto da defesa, a empresa ressalta que o objeto dos referidos
serviços escriturados foi o de consultoria, prestada pelo Sr. Milton Lira, sócio da
pessoa jurídica INTERSERVICE, a fim de traçar estratégias, com base em seu
conhecimento técnico e experiência, permitindo a destinação de recursos
(pessoas, ideias, planos empresariais, etc.) da Propeg, com o intuito de otimizar a
prestação de serviços a órgãos públicos. Devido ao caráter confidencial,
característica fundamental na atuação no mercado publicitário, a passagem das
informações por escrito era evitada, como usualmente ocorre nesse tipo de
prestação de serviços.
73. Decorre da alegação da interessada que a mesma não obteve nada palpável
para a otimizar sua atividade em relação aos órgãos públicos, pois, a empresa
contratada não elaborou, pelo menos, estudos teóricos que objetivassem a
destinação de recursos, ou ainda, de pessoas, ideias e planos. Não foi
comprovado, ao menos, que profissionais da PROPEG e da INTERSERVICE
tenham participado de reuniões ou contatos telefônicos que objetivassem
atender o que foi supostamente proposto pelo acordo verbal entre as partes.
74. Ressalte-se que orientações verbais em situações pontuais são comuns nesse
tipo de prestação de serviços, no entanto, num projeto de tamanha
envergadura somente esse tipo de instrução não parece ser adequado. Nesse
sentido, não foi esclarecido como foram apresentadas as estratégias propostas
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
13
pela prestadora de serviços na forma alegada (verbal), sem a apresentação
sequer de slides ou outro tipo de repasse de instruções.
75. Em síntese, os pagamentos efetuados não geraram sequer uma possível futura
fonte de consulta a seus administradores.
76. Também não socorre a contribuinte a afirmação de que um contrato entre as
partes seria apenas uma medida formal e sem previsão legal, isto por que
devemos considerar o art. 221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras
de caráter legal. (grifou-se)
77. Ou seja, para se operar perante terceiros (neste caso a RFB), a alegação de
acordo verbal não é suficiente. Deveria a contribuinte apresentar documentos
por escrito e registrados em registro público para que tivessem algum efeito no
presente caso.
78. Nesse quesito, destaque-se a contradição da afirmação de não haver um
contrato entre as partes e a descrição dos serviços nas notas fiscais
apresentadas (fls. 051 a 054), qual seja “Referente ao contrato de prestação de
serviços” ou “1a/2a PARCELA REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”.
Ora, o contrato existe ou não?
79. Assim, o que se conclui é que não há como se afastar o fato de que se tratam
de pagamentos cujas causa ou a operação não foram comprovas, oriundos de
prestações de serviços inexistentes, não havendo que se falar de necessidade,
usualidade ou normalidade dessas despesas.
80. Ademais, deve ser considerado o teor dos elementos oriundos do Poder
Judiciário como indício adicional, relevante e consistente, no sentido da
inexistência de tais serviços. Como exemplo, cita-se entre outros documentos que
mencionam a INTERSERVICE, trecho da denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal relativa à operação “Rizoma” (fl. 616):

81. No caso em questão, os elementos oriundos da Petição do MPF tencionando a
condução coercitiva de investigados e aqueles oriundos dos Acordos de
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
14
Colaboração Premiada citados no Termo de Verificação Fiscal consistem em
indícios relevantes e convergentes com a conclusão de se tratarem, no caso dos
valores objeto de tributação, de pagamentos sem causa e relacionados a
operações/despesas inexistentes.
82. Destaque-se ainda que, a partir dos elementos constantes dos autos,
permanece caracterizada a infração tributária apontada, independentemente do
desfecho das ações penais em curso relativas ao tema em litígio. Não se
confundem as ilicitudes/infrações penais em tela, a serem analisadas no âmbito
dos processos penais respectivos, com as infrações tributárias aqui constatadas.
83. Dessa forma, entendo que as despesas em questão não tiveram sua causa ou
operação comprovadas, se mostrando não usuais e desnecessárias, devendo ser
mantidos tanto a glosa das mesmas na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL quanto o IRRF decorrente.
Nesse sentido, além de a Recorrente não ter trazido nenhum argumento novo que
pudesse refutar a fundamentação da decisão recorrida, não vislumbro como afastar a conclusão a
que chegou a DRJ. Como bem pontuou o Relator, por decorrer de investigação criminal que apura
diversas condutas ilícitas atribuídas ao Sr. Milton Lyra, a presente controvérsia impõe exame mais
rigoroso e profundo da dedutibilidade dos pagamentos a ele efetuados por meio da empresa
Interservice.
Não significa que o “simples” fato de as operações do Sr. Milton Lyra terem gerado
efeitos na esfera penal atrai, por si só, a inidoneidade de todas as operações na esfera tributária. O
que essa circunstância impõe é a necessidade de ir além da capa de formalidade que reveste as
operações (lastreio em notas fiscais e registros contábeis), para buscar a efetiva realização dos
serviços que deram causa às despesas. E isso a Recorrente não comprovou.
Há um único ponto de discordância que trago em relação à decisão recorrida: não
entendo que “deveria a contribuinte apresentar documentos por escrito e registrados em registro
público para que tivessem algum efeito no presente caso”. Essa seria uma formalidade
dispensável, se a Recorrente trouxesse algum registro de que o Sr. Milton Lyra, de fato, prestou
consultoria “a fim de traçar estratégias, com base em seu conhecimento técnico e experiência,
permitindo a destinação de recursos (pessoas, ideias, planos empresariais, etc.) da Propeg, com o
intuito de otimizar a prestação de seus serviços aos órgãos públicos com os quais tinha celebrado
contratos.”
Se a Recorrente tivesse apresentado até mesmo trocas de e-mails (como chegou a
ser flexibilizado e questionado pela fiscalização), ainda que fossem comunicações mais informais,
mas que denotassem a prestação do serviço, talvez seria possível identificar a efetividade do
serviço. Meu ponto de discordância em relação ao acórdão recorrido, portanto, não altera o
resultado de que deve ser mantida a glosa das despesas em questão.
Por último, a Recorrente alega que “o prestador de serviços ofereceu tal valor à
tributação, de forma que é mais um fator que deve contrapor as alegações da D. Autoridade Fiscal,
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
15
no sentido da não dedutibilidade das despesas ora em comento.” Embora este argumento
estivesse presente na impugnação, ele não foi objeto de análise direta pela DRJ, razão pela qual o
enfrento rapidamente a seguir.
Em primeiro lugar, não há nos autos qualquer comprovação de que o prestador
tenha tributado os recursos, isso sequer foi objeto da análise fiscal, tampouco de prova
apresentada pela Recorrente – ela apenas alegou em uma frase de sua impugnação e recurso.
Além disso, mais uma vez se retorna para a peculiaridade do caso concreto: ainda que se tivesse a
comprovação de tributação das receitas pela Interservice, o que até pode ter ocorrido, dado que
foram emitidas notas fiscais, não se comprovou a efetividade dos serviços prestados.
Para a glosa da dedução das despesas por parte da Recorrente, portanto, o fato de
o prestador de serviços ter tributado ou não a receita correspondente não influencia, visto que a
ausência de comprovação da efetiva execução dos serviços prestados impede de reconhecer a
necessidade e usualidade daquela despesa.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
2.2 IRRF – ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO FOI JUSTIFICADO, BENEFICIÁRIO
IDENTIFICADO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA COM A GLOSA DAS
DESPESAS
A este respeito, a Contribuinte assevera que “não há que se falar, no presente caso,
em beneficiário não identificado ou pagamento sem causa, já que o próprio fisco identificou que
os pagamentos foram feitos à INTERSERVICE, em razão do serviço de consultoria prestado. Para
fundamentar sua alegação, referenciou decisão proferida por este Conselho, em 19/09/2017, no
sentido de que “Comprovado pelo titular da conta bancária a natureza das operações, ainda que
existente indícios de práticas evasivas pelos destinatários dos recursos, compete a autoridade
fiscal proceder o lançamento contra estes últimos e não contra a empresa titular das contas”.
Mais uma vez, como o recurso é mera reiteração da impugnação, adoto as razões
de decidir da DRJ:
86. Antes de mais nada, importante trazer novamente o art. 61 da Lei no
8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o. A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
16
(...) (grifou-se)
87. Da leitura do referido dispositivo conclui-se que são sujeitas à incidência de
IRRF todo o pagamento efetuado a beneficiário não identificado e todo
pagamento ou recurso entregue a terceiros quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
88. No presente caso, não se discute a identificação do beneficiário, que é a
INTERSERVICE, mas sim a comprovação da operação ou a sua causa, o que,
conforme já discutido no tópico anterior, a empresa não logrou êxito em atender.
Em adição ao que foi decidido na origem, entendo pertinente mencionar a
discussão existente sobre a interpretação do art. 61, da Lei no 8.981/95. Há quem defenda que
não basta a ausência de comprovação da causa para que seja devido o IRRF na alíquota de 35%, é
preciso que inexista também a identificação do beneficiário. Nesse sentido, um dos exemplos mais
usados para reforçar a argumentação é o de que uma causa de pagamento ilícita não atrairia a
incidência do IRRF, caso fosse identificado o beneficiário que recebeu os recursos. Até mesmo
porque tributo não é penalidade, de modo que a causa do pagamento pouco importa.
Entretanto, não é exatamente essa a hipótese dos autos. Não se trata apenas de
beneficiário identificado, com lançamento fundamentado em ausência de comprovação da causa,
quando a causa existe, mas é ilícita ou não relacionada com a atividade da empresa. Tal
circunstância atrairia uma análise mais aprofundada da questão e um mergulho sobre o debate
hermenêutico que existe em torno do tema.
Neste caso, o que motivou a cobrança do IRRF foi a constatação, não afastada pela
Contribuinte, de que os serviços supostamente contratados não foram realizados. A operação que
deu causa ao pagamento não foi comprovada.
Embora a Recorrente não tenha alegado expressamente no tópico do IRRF, o que
seria possível investigar e que, a meu ver, poderia modificar o resultado do julgamento, é se os
pagamentos foram tributados na pessoa de quem os recebeu. Nos dizeres do ex-Conselheiro
Neudson Cavalcanti de Albuquerque:
A exigência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é uma presunção
legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do
fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento,
a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção
de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma
substituição tributária.
Nesse viés, como é ordinário nas presunções legais desse tipo, o contribuinte
pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento
(negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do
pagamento e a sua real origem econômica.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
17
Não há dúvida de que houve os pagamentos. Também não há dúvida de que a
empresa SP Terraplanagem recebeu os pagamentos apontados na referida tabela.
Todavia, não foi esclarecida a causa de tais pagamentos.
A sociedade empresária é um ente de natureza econômica e as suas ações devem
ser tomadas nesse contexto. O pagamento, como ação de natureza econômica,
deve estar inserido em um contexto negocial ou patrimonial. Esse contexto é a
causa do pagamento. Na espécie, o contribuinte não logrou localizar os
pagamentos realizados no seu contexto econômico.
Ademais, tratando-se de mecanismo de presunção legal, não cabe ao fisco
rastrear a utilização desse pagamento, aprofundando a investigação para
determinar, em concreto, o eventual ilícito tributário decorrente do pagamento,
uma vez que este é o objeto da presunção legal.
Por fim, o colegiado também debateu a possibilidade de ocorrência de bis in idem
pelo fato de os referidos pagamentos terem sido tributados pelo autor dos
pagamentos (IRRF), no presente processo, e pelo beneficiário dos pagamentos
(IRPJ), no processo no 13896.722317/2014-19, ou seja, em procedimentos fiscais
distintos.
A tributação da renda (IRPJ) deve ser realizada, em princípio, na pessoa do
beneficiário do pagamento, pois foi este quem auferiu a renda. Portanto, a
omissão da respectiva receita pode levar à autuação do beneficiário. Todavia, o
ordenamento jurídico prevê a antecipação do IRPJ pela fonte pagadora (IRRF) e,
por vezes, essa tributação é exclusiva na fonte, ou seja, exclui a tributação do
beneficiário do pagamento, o que é o caso do presente artigo 61 da Lei no
8.981/1995. Assim, também é lícita a tributação do autor do pagamento.
Todavia, embora seja lícita a tributação da receita omitida e seja lícita a tributação
do pagamento sem causa, dependendo do caso, é certo afirmar que não é lícita a
tributação concomitante nessas duas espécies sobre o mesmo fato gerador,
ocorrência que demandaria uma solução.
Os debates realizados em torno dessa questão levaram ao entendimento
majoritário de que a solução a ser adotada não pode ser aplicada ainda no curso
dos processos.
Primeiramente, em razão de se tratarem de processos autônomos, que não se
comunicam, ou seja, o bis in idem não poderá ser conhecido, em princípio, no
âmbito do processo. Depois, ainda que seja conhecido, como ocorreu no presente
caso, a solução depende da conjunção dos resultados dos dois processos. Mais
especificamente, se alguma das duas exigências for exonerada, a questão se
resolveu pelos próprios resultados, uma vez que foi afastado o bis in idem. Se as
duas exigências forem mantidas, o bis in idem somente poderá ser afastado na
liquidação das decisões.
Com isso, sobrevém de forma imediata a questão sobre qual tributação deve
prevalecer. Novos debates levaram ao entendimento majoritário de que no
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
18
presente caso deve prevalecer o IRRF (35%), em razão de este ter natureza de
tributação exclusiva na fonte.
Assim, em regra, quando da liquidação da decisão sobre a omissão de receitas
(IRPJ), qualquer pagamento já realizado deve ser considerado, não importando se
é pagamento de IRPJ ou de IRRF antecipado. Todavia, não se pode mais exigir a
antecipação (IRRF) do tributo que já está sendo exigido, sem embargo de eventual
multa pelo descumprimento da obrigação de antecipar. Em outras palavras, deve
prevalecer a exigência do IRPJ.
Todavia, no caso especial de lançamento de IRRF em cumprimento do presente
artigo 61 da Lei no 8.981/1995, a liquidação da tributação do IRPJ deve resultar
necessariamente em liquidação zero, uma vez que esse dispositivo legal
determina a tributação exclusiva na fonte.
Trata-se de regra especial que prevalece sobre a regra ordinária de incidência do
IRPJ. Em outras palavras, deve prevalecer a exigência do IRRF.
(Voto vencedor proferido no acórdão no 1201-003.397, sessão de 10/12/2019)
(destaques meus)
A transcrição acima socorre o presente caso em dois aspectos: primeiro para
identificar o objetivo da norma em questão, que é garantir a tributação de receitas que se
presumem omitidas, quando não se identifica o beneficiário do pagamento, ou sua causa, ou a
própria operação. Segundo para se avaliar qual incidência prevalece, caso se identifique que
houve a cobrança nas duas pontas: no beneficiário e no pagador.
No caso ali analisado, havia notícia de autuação do beneficiário, concomitante à
autuação do IRRF contra o pagador, o que certamente não poderia prevalecer. E, entre uma e
outra, o colegiado entendeu que prevaleceria o IRRF, por se tratar de tributação exclusiva na
fonte.
No caso concreto, contudo, não é possível fazer essa verificação cabal, visto que,
como mencionei no capítulo anterior, não há nos autos qualquer informação concreta a respeito
da tributação dos pagamentos pela INTERSERVICE. O que ocorreu foi a constatação de que a
INTERSERVICE emitiu notas fiscais e informou os valores recebidos em sua contabilidade, o que
leva a crer que pode sim ter havido a tributação, mas não comprova, visto que não foi juntada a
apuração fiscal daquela empresa.
A Recorrente tampouco comprova esse fato, apenas afirma que os valores foram
tributados pelo prestador do serviço quando tenta defender a dedutibilidade das despesas. Já no
tópico relativo ao IRRF, a alegação sequer é formulada de modo direto, apenas lateralmente, por
meio de decisão citada para fundamentar sua alegação de que o beneficiário e a causa teriam sido
comprovados.
Cabe, então, verificar se haveria duplicidade na cobrança do IRRF em concomitância
com a glosa das despesas, argumento subsidiário da Recorrente.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
19
O acórdão recorrido assentou que não há bis in idem entre a glosa de despesas para
fins de IRPJ/CSLL e a exigência de IRRF, porque se trata de materialidades, aspectos temporais,
bases de cálculo e sujeições passivas distintas — no IRPJ/CSLL discute-se a dedutibilidade no
período de apuração, ao passo que no IRRF se tributa, na fonte, o pagamento sem causa, cuja
responsabilidade recai sobre a pessoa jurídica pagadora. Com apoio em precedentes do CARF e na
Solução de Consulta Interna COSIT no 11/2013, concluiu ser juridicamente possível a
concomitância entre glosa e IRRF e, por conseguinte, improcedente a tese defensiva.
Aqui também entendo que não assiste razão ao Recorrente, que não trouxe
nenhum argumento capaz de refutar os fundamentos da decisão recorrida. Em reforço, cito a
seguir decisão recentemente proferida pela CSRF em que a ausência de bis in idem na cobrança do
IRRF em conjunto com a glosa das despesas foi reforçada:
De fato, a norma insculpida no art. 61, da Lei no 8.981/95 é, em essência, uma
forma de substituição tributária, cuja incidência pode ser discutida nas hipóteses
prescritas, e pertinente a dúvida quanto à aplicação ou não do parágrafo 1o4
daquele dispositivo, quando identificado o beneficiário. Não se trata de bis in
idem, porquanto, nessa hipótese, a fonte pagadora do rendimento atua como
substituto da pessoa recebedora.
Já a dedutibilidade de um custo ou despesa está associada a outros critérios e
dizem respeito à mensuração da “riqueza” da fonte pagadora. Não é incomum,
por exemplo, mesmo que conhecido o beneficiário e a “causa”, ainda sim, poderia
ser tal despesa ou custo guerreado pela autoridade administrativa, no intuito da
apuração do lucro da fonte pagadora à luz da legislação tributária.
Destaco excertos do voto vencedor da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa no
Acórdão no 1101000.825, com os quais este Conselheiro se alinha:
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da
autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não
se desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do
pagamento e, por conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a regular
tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ
exigido da autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o
declarou em montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas
que não foram regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela
em rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que
poderia existir em desfavor do beneficiário do pagamento. É certo que a base
de cálculo do IRPJ resta majorada e, por consequência, há renda tributável no
seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de acréscimos e decréscimos
patrimoniais num mesmo período de apuração. Mas este resultado líquido não
se confunde com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente
auferido, no caso, por outro sujeito passivo, em razão de uma operação
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
20
específica, que poderia sujeitar-se a tributação isolada, a qual é presumida
pela lei em razão da omissão de informações por parte da fonte pagadora.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário também em relação ao
IRRF sobre pagamentos cuja operação não foi comprovada.
2.3 MULTA QUALIFICADA
Quanto à penalidade qualificada, a DRJ decidiu que estavam presentes os requisitos
legais para a duplicação da multa de ofício de 75% para 150% (art. 44, I e § 1o, da Lei no
9.430/1996 c/c arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964), rejeitando a tese de ausência de dolo.
Com base no conjunto probatório, concluiu que a Contribuinte conferiu aparência
de regularidade a dispêndios sabidamente desnecessários e não usuais — inclusive informando,
em DIRF, pagamentos à INTERSERVICE com as devidas retenções — e manteve parte desses gastos
como dedutíveis no lucro real, a despeito da inexistência de contratação e de prestação dos
serviços. Considerou, ainda, que os elementos compartilhados da persecução penal eram indícios
convergentes de dolo específico, de modo que a conduta caracteriza, no mínimo, fraude e
sonegação aptas a qualificar a multa.
Já a Recorrente, assim como fez em sua impugnação, afirmou que o fisco não
comprovou nestes autos a ocorrência de dolo, invocando a súmula 14 do CARF e alegando que
agiu com boa-fé durante todo o procedimento fiscalizatório.
Aqui, entendo que assiste razão à Recorrente.
Vejamos a fundamentação utilizada no TVF para justificar a qualificação da multa:
A sonegação e fraude se caracterizam em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma
obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda
Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato
gerado ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Ressalta-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, visando reduzir
ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4502/64.
No curso da presente fiscalização restaram inequivocamente demonstrados que
a PROPEG tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para a
INTERSERVICE, sem a efetiva prestação de serviços.
Destaca-se que a INTERSERVICE já foi delatada por outros colaboradores na
Operação Lava-jato e são empresas do lobista MILTON LYRA, useiro e vezeiro na
simulação de negócios jurídicos ilícitos, e geração de recursos para pagamentos
de propinas.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
21
Por todo o exposto, tal conduta, coaduna-se com a qualificação da multa de
lançamento de ofício, cujo percentual é de 150%, e a consequente Representação
Fiscal para Fins Penais.
Na assunção de dispêndio pretensamente imputado como despesa da atividade,
constata-se que a conduta dos dirigentes da PROPEG é tipíficada, em tese, como
crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. I e II, da Lei no 8.137/90,
nos seguintes termos:
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)I - omitir informação, ou prestar declaração
falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Os mesmos elementos elencados para justificar a qualificação da multa de ofício
dão suporte para a comunicação ao Ministério Público Federal da conduta, em
tese, delituosa do contribuinte. Portanto, nos termos da Portaria RFB no 1.750, de
12/11/2018, foi formalizado processo contendo Representação Fiscal para Fins
Penais.
Verifica-se que a qualificação da multa se baseou, exclusivamente, nos fatos que
originaram a autuação (dedução de despesas formalmente lícitas, sem a comprovação da
prestação dos serviços) e no fato de o beneficiário dos pagamentos ter sido delatado na operação
Lava Jato. Entretanto, o fisco não comprovou, clara e especificamente, o dolo da Recorrente na
configuração das condutas que justificariam a penalidade qualificada.
Ausentes elementos suficientes para caracterizar os requisitos legais, mostra-se
indevida a majoração da multa.
A autoridade lançadora e a DRJ sustentam que o fato de a PROPEG ter tentado dar
forma de normalidade a recursos disponibilizados para a INTERSERVICE, sem a efetiva prestação
de serviços, configuraria dolo. Todavia, ainda que os documentos e declarações prestadas não
bastem, por si, para afastar a glosa das despesas e a cobrança do IRRF, o fato de a Recorrente e a
beneficiária terem contabilizado todos os valores, emitido notas fiscais e de a Propeg ter
declarados os pagamentos em DIRF, com a respectiva retenção tributária, denota que não havia
intuito de cometer fraude ou sonegação fiscal.
O que ficou comprovado, aí sim, com base nos indícios trazidos da esfera criminal,
foi o intuito de repassar recursos com propósitos ilícitos, justificando-se a glosa das despesas e a
cobrança do IRRF.
Não se pode esquecer que o dolo não se presume: exige demonstração por
elementos objetivos que revelem a intenção clara e consciente de violar a legislação tributária. A
mera insuficiência documental não configura, automaticamente, a intenção dolosa, sobretudo
quando inexistem indícios de má-fé, como manipulação deliberada de dados ou falsificação de
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
22
documentos para reduzir tributos. A aplicação da multa qualificada com base unicamente em
lacunas probatórias e ilicitude das condutas dos envolvidos na esfera criminal seria
desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.
Registre-se, ainda, que a Súmula no 14 do CARF exige a caracterização nítida da
conduta dolosa para a incidência da multa qualificada até mesmo quando se constata omissão de
receitas.
Diante desse quadro, e ausentes elementos objetivos que evidenciem a intenção
deliberada de cometer ilícitos fiscais no caso concreto, voto por acolher o pleito para afastar a
qualificação da multa de ofício em 150%.

3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da multa de ofício em 150%, mantidas as exigências principais.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

VOTO VENCEDOR
Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

4
DA INTRODUÇÃO

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto da ilustre Relatora, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, o colegiado, tutelando
entendimento discordante, pelo voto de qualidade, divergiu das conclusões e pugnou em favor da
manutenção da multa de ofício qualificada.
Em razão do exposto, como Presidente em Exercício dessa digníssima turma,
designei-me redator do voto vencedor aqui apresentado.

5
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO IMPUTADA
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
23

Ao compulsarmos o TVF, às fls. 734/754, observa-se que a Autoridade Fazendária
aplicou multas de ofício qualificadas, no percentual de 150%, sobre todos os créditos tributários
de IRPJ, CSLL e IRRF constituídos de ofício, em razão de restar constatada a prática de atos que
caracterizam situações de sonegação fiscal, notadamente:
No curso da presente fiscalização restaram inequivocamente demonstrados que a
PROPEG tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para a
INTERSERVICE, sem a efetiva prestação de serviços.
Destaca-se que a INTERSERVICE já foi delatada por outros colaboradores na
Operação Lava-jato e são empresas do lobista MILTON LYRA, useiro e vezeiro na
simulação de negócios jurídicos ilícitos, e geração de recursos para pagamentos de
propinas.
Por todo o exposto, tal conduta, coaduna-se com a qualificação da multa de
lançamento de ofício, cujo percentual é de 150%, e a consequente Representação
Fiscal para Fins Penais.
Irresignada a Recorrente alegou que na espécie a aplicação da multa majorada de
150% é descabida, uma vez que não foi comprovada a sonegação, a fraude ou o conluio.
Argumenta também que o conceito de crimes contra a ordem tributária é incompatível com a
atuação da impugnante e que é imprescindível que haja a existência de dolo em sua conduta, não
sendo possível a utilização da mera presunção pelo Auditor Fiscal, devendo ser embasada a
aplicação dessa penalidade por meio de provas.
A decisão recorrida manteve a imputação, contudo a nobre relatora entendeu que
assistia razão à Recorrente, posto que (...) a qualificação da multa se baseou, exclusivamente, nos
fatos que originaram a autuação (dedução de despesas formalmente lícitas, sem a comprovação
da prestação dos serviços) e no fato de o beneficiário dos pagamentos ter sido delatado na
operação Lava Jato. Entretanto, o fisco não comprovou, clara e especificamente, o dolo da
Recorrente na configuração das condutas que justificariam a penalidade qualificada. (...) Ausentes
elementos suficientes para caracterizar os requisitos legais, mostra-se indevida a majoração da
multa.
Tal posicionamento, por voto de qualidade, o colegiado desta turma divergiu.
Vejamos.
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
24
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada se encontra regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 20071.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 19642, ou seja, o intuito de
fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

2Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
25
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
Ademais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso. Nesse
sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas ns° 14 e 25:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Retomando a análise da espécie, alinhado à precitada cognição, é mister ressaltar a
faculdade garantida ao julgador pelo § 12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 20233, pois, possibilita-se ao Conselheiro redator do voto condutor,
no âmbito das decisões colegiadas, fundamentar a decisão através da declaração de concordância
com os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse racional, da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do referido dispositivo regimental, posto que, quanto à divergência em tela, o Aresto
recorrido reflete integralmente o entendimento deste signatário.
Assim, nos termos do art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19994, combinado
com o preceituado no citado normativo regimental, desde já proponho a manutenção em parte da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, divergindo apenas quanto à aplicação do
instituto da retroatividade benigna – vide o tópico seguinte: “Da Retroatividade Benigna”,
considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
4 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
26
99. Com relação à multa de ofício, vejo que a Fiscalização a qualificou de 75% para
150%, com base no art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996 c/c o arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que assim dispõem:
(...)
100. Diante dos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização
entendeu presente, no caso concreto, o evidente intuito de fraude, definido em lei
e necessário à qualificação.
101. À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa de
ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964. Logo, as ações caracterizadas como
sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que combina ambas), nos termos acima
definidos, são as que autorizam a qualificação da multa.
102. A convicção que se forma com a análise dos elementos dos autos, como um
todo, é a de que a conduta adotada pela contribuinte constitui fraude e sonegação
e justifica a aplicação da multa qualificada.
103. A empresa, apesar de ter conhecimento de que os gastos em tela eram
desnecessários e não usuais e de que não teria como comprovar a operação ou a
causa dos mesmos tratou de passar um “verniz” de validade nas operações
apresentando a respectiva DIRF com a informação dos pagamentos efetuados à
INTERSERVICE (fls. 143 a 144), com as devidas retenções, como se os referidos
gastos se enquadrassem numa prestação regular de serviços efetivamente
comprovados como prestados, o que se revelou ao final como uma informação
inverídica.
104. Além disso, manteve parte de tais gastos como dedutíveis na apuração do
Lucro Real do ano-calendário de 2014, apesar de saber que os mesmos eram
desnecessários.
105. Desse modo, entendo como incabível (ainda que se abstraísse do relato de
graves infrações penais constante dos documentos compartilhados com esta RFB
oriundos da persecução penal em curso) que se cogitasse que, diante da falta de
qualquer evidência de contratação ou da prestação de qualquer parcela mínima
dos serviços em litígio, se pudesse considerar que se trate, nos autos, de situação
de erro, negligência, imprudência e/ou imperícia.
106. Dado que as evidências probatórias apontam no sentido da inexistência de
contratação e prestação dos serviços em análise, ínsito é o dolo tributário quando
da dedução de despesas e da falta de comprovação dos serviços prestados.
107. Por fim, ainda novamente quanto à petição de condução coercitiva e aos
excertos de Acordos de Colaboração Premiadas compartilhados com a RFB, repita-
se que seus elementos, in casu, revelam-se também como indícios relevantes e
convergentes com a existência de dolo específico de natureza tributária, uma vez
que não há como se sustentar a hipótese de que se quisesse oferecer à tributação
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
27
pagamentos vinculados a ajustes que se revelaram não ter nenhuma intenção
relacionada à efetiva prestação de serviços, de forma que também estes indícios
apontam para a inexistência das operações, das despesas glosadas e de qualquer
causa para os pagamentos objeto de lançamento.
108. Em resumo, a conduta dolosa da contribuinte foi movida pelo claro intuito de
ocultar a verdadeira operação que deu origem aos pagamentos em questão.
109. Desse modo, entendo que tal modus operandi reflete a intenção da
contribuinte de, no mínimo, retardar o conhecimento e a própria ocorrência do
fato gerador por parte da Autoridade Administrativa federal, sendo inequívoca a
subsunção ao tipo normativo de sonegação descrito anteriormente.
Pelo exposto, indubitavelmente há constatação daquele “algo a mais”, de um
esforço adicional, de uma conduta extra que suplanta a conduta objetiva descrita no tipo
tributário e, por conseguinte, evidencia o dolo específico por parte da PROPEG, justificando a
imputação de multa de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos.
Nessa linha intelectiva, escorreita a qualificação vergastada, a qual deve repercutir
em todos os lançamentos que integram a presente lide.

6
DA RETROATIVIDADE BENIGNA

No presente caso, ocorre que após a 1a TURMA DA DRJ09, em 25/09/2020, às fls.
786/807, exarar o Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício no percentual de
150%, em respeito ao disciplinamento normatizado no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo, passou a
disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726665/2019-35
28
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN5, inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez que lei
nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso, decidimos pela manutenção,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna.

7
DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da qualificação da multa de ofício de 150%
para 100%.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

5Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 865
DF CARF MF
Original